Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ALUGUEL. HERDEIRO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. CABIMENTO.
1. Aquele que ocupa imóvel do espólio deve pagar aos demais herdeiros aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva.
2. Não se desincumbe do ônus da prova o réu que se limita em alegar excesso do valor do aluguel, sem apresentar provas que corroborem o fato modificativo atribuído ao direito do autor.
3. Escorreita a improcedência da reconvenção visando a condenação dos demais herdeiros e da meeira ao pagamento de aluguel dos imóveis que residem e pertencem ao espólio. A uma porque a presente demanda foi proposta pelo espólio, ao passo que a pretensão do reconvinte se volta contra os herdeiros em si, evidenciando manifesta ilegitimidade, em consonância com o art. 343, § 3o, do CPC. A duas porque, nos autos do inventário, já se discute a necessidade de pagamento de aluguel em benefício do apelante.
4. Apelação conhecida e não provida.